Tribunal: TJDFT
Processo: 0744417-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALVARÁ DE SOLTURA. QUESTÕES BUROCRÁTICAS DO PODER JUDICIÁRIO. CNJ, IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA. SAÚDE DO PACIENTE. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação penal no. 0716164-72.2024.8.07.0006, teria mantido o paciente preso, mesmo com Alvará de Soltura expedido, estando custodiado nessa situação há mais de cento e oitenta dias e com notícia de doença grave na cabeça
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o alvará de soltura expedido é apto a liberar o paciente e se é possível analisar suas condições de saúde para revogar a sua prisão preventiva.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que as questões de saúde do paciente não foram alegadas em primeira instância, a fim de embasar a expedição de habeas corpus, incabível conhecê-las em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
4. Incabível a concessão da ordem de habeas corpus com base em alvará de soltura expedido apenas para regularizar questões burocráticas do Poder Judiciário, atendendo ofício do CNJ, porquanto não possui eficácia liberatória, especialmente quando esclarecida tal circunstância pela serventia judicial.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.